Tribunal: TJMT
Processo: 8014447-91.2017.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 8014447-91.2017.8.11.0028.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Poconé.
Recorrente: ÁGUAS DE POCONÉ S.A.
Recorrida: JUCILENE MARIA DE SOUZA
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar O reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. A recorrida sequer tentou resolver o litígio administrativamente.
4. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.
5. Considerando que as faturas discutidas foram emitidas cobrando valor superior a sua média de consumo, a revisão das faturas deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014447-91.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 016.461.541-50 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE CORTE DO FORNECIMENTO OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - COBRANÇA SEM MAIORES PREJUÍZOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar O reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A recorrida sequer tentou resolver o litígio administrativamente.

4.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

5.

Considerando que as faturas discutidas foram emitidas cobrando valor superior a sua média de consumo, a revisão das faturas deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020